Tribunal: TCU
Processo: 000.494/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 008779/2023-94, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de concessão e aceitação de apoio financeiro a projeto: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - Proposta SIATC No 795 (no da TCE no sistema: 1867/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7489/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Gilca Sobral Magalhães, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País Processo 564983/2010-1 , firmado entre o CNPq e a responsável, no valor de R$ 82.016,78. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 82.016,78. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Relatório de TCE, de 18/2/2014 (peça 32, p. 2 e 3), e o e-mail - notifica a responsável para apresentar a documentação de prestação de contas, de 15/3/2022 (peça 12, p. 2-3, ciência tácita no e-mail de resposta constante da peça 12, p. 1-2); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 42-45). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.494/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilca Sobral Magalhães (XXX.943.604-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.